Tribunal: TJDFT
Processo: 0024278-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024278-37.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS AUGUSTO LOPES LIMA, POLIANA MARIA DOMINGUES LIMA RECORRIDOS: RITA CARICATI FORASTIERO, GIACOMINO SUANNO (ESPÓLIO) REPRESENTANTE LEGAL: ELZA MARIA SUANNO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e consiste no “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”, de acordo com o art. 1022, inc. II, do CPC, devendo ser suprida na hipótese em que for constatada. 2.1. Ordem de reexame dos embargos promovida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Embargos conhecidos e providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 166, inciso VI, 421, 422, 1.225, inciso VII, 1.227, 1.417, 1.418 e 2.035, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo que a promessa de compra e venda produz efeitos oponíveis ao devedor e a terceiros independentemente de registro; c) artigos 39 da Lei 8.245/1991, 819 e 823, ambos do Código Civil, apontando a extinção da caução pelo transcurso do tempo, sob o argumento da ausência de previsão contratual para a extensão da garantia; d) artigos 1.225, 1.228 e 1.419, todos do Código Civil, 37, 38 e 40, todos da Lei 8.245/1991, e 168 da Lei 6.015/1973, expondo que a caução locatícia não gera o efeito da sequela, pois não se trata de direito real, considerando que houve somente a averbação no registro do bem. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela fixação de multa por litigância de má-fé (ID 30485864). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à salientada afronta aos artigos 113, 166, inciso VI, 421, 422, 1.225, inciso VII, 1.227, 1.417, 1.418 e 2.035, parágrafo único, todos do Código Civil, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese jurídica relacionada à produção de efeitos da promessa de compra e venda independentemente de registro. O acórdão recorrido destacou que a referida tese suscitada pelo Ministro Relator do STJ “não foi sequer veiculada pelos embargantes e suas razões recursais” (ID 29152715). “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Ademais, descabe dar curso ao inconformismo dos recorrentes em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 37, 38, 39 e 40, todos da Lei 8.245/1991, 819, 823, 1.225, 1.228 e 1.419, todos do Código Civil, e 168 da Lei 6.015/1973. A uma, porque o colegiado julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela natureza real da caução locatícia, sob o fundamento de que ela foi devidamente averbada no registro do imóvel, cumprindo o requisito essencial de publicidade, gerou efeitos perante terceiros e deve ser considerada válida, uma vez que Magali Turatti Fernandes dos Santos ainda era a proprietária, de forma que poderia oferecer o bem em garantia (ID 13770181 e ID 13770181). A duas, porque o acórdão combatido afastou a tese jurídica da extinção da caução pelo transcurso do tempo, salientando que: (...) o contrato de locação que gerou a penhora do imóvel foi prorrogado de maneira automática. Por isso, com a ressalva a respeito da possibilidade de haver disposição contratual em contrário, a garantia dada no negócio de locação deverá se estender até a efetiva devolução do imóvel, como dispõe o art. 39, da Lei 8.245/1991. Dessa forma, como não existe previsão no contrato a respeito do fim da garantia após o término do prazo previsto no contrato de locação, não seria necessária a existência de nova anuência do garante, uma vez que, como visto, a caução se estenderá até o momento da devolução do imóvel” (ID 13770181). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro a pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimentos dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005